Tribunal: TJSP
Processo: 2159481-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C REVISÃO DE ALUGUEL. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reduzir em 50% o valor dos aluguéis que vencerem a partir de maio, bem como os meses subsequentes até a data da reabertura do estabelecimento comercial, ficando vedado o reajuste do valor do aluguel contratado até o final do ano, bem como concedida a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C REVISÃO DE ALUGUEL. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reduzir em 50% o valor dos aluguéis que vencerem a partir de maio, bem como os meses subsequentes até a data da reabertura do estabelecimento comercial, ficando vedado o reajuste do valor do aluguel contratado até o final do ano, bem como concedida a diluição em 10 vezes do saldo devedor de 50% dos meses de março e abril de 2020. Pretensão para reduzir em 75% a partir do aluguel de maio, com vencimento em 10/06, estendendo-se o mesmo desconto até 3 (três) meses após a reabertura e nos 3 (três) meses subsequentes uma redução de 60% (sessenta por cento). Percentual de redução transitória de 50% estipulado pelo d. juiz ad quo que se encontra em consonância com o entendimento desta C. Corte, e não representa risco de dano considerando os efeitos gerais e negativos decorrentes do período da pandemia. Recurso provido em parte, a fim de determinar que a agravada se abstenha de apontar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e/ou a protesto, extensiva à cobrança das multas pela ausência de comunicação com antecedência de quatro meses, e de três aluguéis, até ulterior deliberação por esta C. Câmara, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). Justiça Gratuita. Pedido de diferimento das custas a final deferido. Determinação que se coaduna com as condições econômicas atuais da agravante, comprovadamente comprometidas em razão da queda de faturamento.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.